Tribunal: TJDFT
Processo: 0741865-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA. PRODUÇÃO IMEDIATA DOS EFEITOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. A confirmação da tutela de urgência em sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação dela, consoante o teor do art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15.
2. Pode o relator suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação”.
3. Considerando o teor do art. 1.012, § 3o, do CPC/15, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição;
4. Tendo em vista que, no caso concreto, o pedido foi formulado em recurso de agravo de instrumento, restou configurada a inadequação da via eleita.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.